Tribunal: TJDFT
Processo: 0732930-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732930-94.2019.8.07.0001 RECORRENTE: EDSON OLIVEIRA SANTANA RECORRIDA: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: I - APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. I.1 PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÚCLEO ESSENCIAL DO POSTULADO DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA NÃO CARACTERIZADA DE NARRATIVA RECURSAL COM INDICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO JUSTIFICADORES DO PEDIDO DE REFORMA. HIPÓTESE DE POSSÍVEL COMPREENSÃO DOS FUNDAMENTOS ADUZIDOS PELO RECORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA. I.2 GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA NA ORIGEM EM DECISÃO IRRECORRIDA. MATÉRIA PRECLUSA. PREPARO RECURSAL RECOLHIDO. SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE NÃO EVIDENCIADA. MATÉRIA DE INVIÁVEL REDISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. QUESTÃO PRECLUSA. RECURSO EM PARTE CONHECIDO. II – JUÍZO DE MÉRITO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA: CERCEAMENTO DE DEFESA E ERRO DE PROCEDIMENTO. MÁCULAS NÃO CONFIGURADAS. PROCESSO HÍGIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. SÚMULA 608 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DAS NORMAS CONSUMERISTAS. PAGAMENTO. PROVA DE QUITAÇÃO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS. ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO NÃO DEMONSTRADA. QUITAÇÃO DITA REALIZADA, MAS NÃO FORMALIZADA EM INSTRUMENTO ESCRITO (RECIBO DE PAGAMENTO). ÔNUS DESATENDIDO PELO DEVEDOR, A QUEM CONFERE A LEI O DIREITO DE EXIGIR PROVA DE QUITAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO EXIGÍVEL POR MEIO DE PROVA DOCUMENTAL. PROVA TESTEMUNHAL. MEIO INEFICAZ A PRODUZIR O PRETENDIDO EFEITO JURÍDICO DE DEMONSTRAR A REGULAR QUITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DEVIDAS. SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA NÃO AFASTADA. III - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO INCABÍVEL EM PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IV - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. Empecilho não verificado à compreensão do interesse manifestado pelos recorrentes nem à efetiva impugnação da pretensão recursal deduzida em apelação, tanto que pode a apelada refutar, um a um, todos os fundamentos aduzidos para reforma da sentença. Prejuízo ao regular exercício do contraditório e da ampla defesa inocorrente. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência manifestada e em que exigível tolerância necessária estimuladora da busca do entendimento das razões apresentadas, ainda que com atecnia, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. Pedido de gratuidade da justiça formulado em razões recursais. Indeferido pelo julgador de primeira instância, em decisão irrecorrida, o pedido de gratuidade de justiça que formulara o autor e por ele não manejado agravo de instrumento contra o pronunciamento judicial que assim estabeleceu (artigo 1.015, inciso V, 1a parte, do CPC), tem-se por inviável a discussão da matéria em sede de apelação. Questão preclusa à luz do artigo 1.009, caput, e § 1o, do CPC. Parte que recolhe o preparo recursal, mas insiste, em razões recursais, na concessão do benefício negado em primeira instância. Situação de miserabilidade jurídica não evidenciada. Recurso não conhecido quanto à matéria alcançada pela preclusão. 3. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Nos termos do artigo 370 do CPC, o juiz é o destinatário da prova e, como tal, forma seu livre convencimento com base nos elementos de convicção reunidos aos autos e de conformidade com seu prudente arbítrio, cabendo-lhe indeferir, segundo dicção do parágrafo único do mencionado dispositivo legal, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou protelatórias. 4. Revelando-se capaz o conjunto probatório reunido aos autos a subsidiar o julgamento da pretensão deduzida na peça vestibular, despicienda se mostra a oitiva de testemunhas, especialmente na hipótese em que não supre a total ausência de documentos a prova oral que pretende produzir o autor. O ônus de provar o pagamento cabe a quem alega o adimplemento de qualquer espécie de obrigação, segundo o que acordaram as partes integrantes da relação obrigacional. Ao devedor, portanto, a quem assiste o direito de obter do credor regular quitação sempre que cumpre a obrigação a que está submetido, cumpre demonstrar o alegado estado de adimplência. Destarte, a declaração de recebimento de cada um dos valores devidos haveria de ser dada por escrito, mediante recibo, porque, em princípio, as especiais condições do caso concreto não indicam outro ato inequívoco com o mesmo sentido jurídico de demonstrar o pagamento de cada uma das prestações pecuniárias ajustadas. Assim, inafastável o decreto condenatório porque não atendeu o réu ao ônus probatório de demonstrar que realizou os pagamentos reclamados pelo autor. Situação concreta em que não apresentado o instrumento de formalização da extinção da obrigação assumida nem outro documento particular escrito indicativo de pagamento. Preliminar de nulidade rejeitada. 4. Preliminar de nulidade da sentença por erro de procedimento. Devidamente intimado o réu/reconvinte a comprovar a alegada hipossuficiência ou, alternativamente, recolher as custas processuais relacionadas à reconvenção que manejara, deixou ele de exercer a faculdade processual que lhe foi oportunizada pelo Juízo. Da opção pela inércia em atender ao chamamento judicial resultou a preclusão. Perda de chance decorrente da opção feita de não demonstrar sua alegada miserabilidade jurídica nem de pagar as custas da ação reconvencional. Pedido reconvencional não conhecido pelo julgador monocrático. Procedimento hígido porque conforme ao ordenamento jurídico. Art. 290 CPC. Preliminar rejeitada. 5. Mérito. 5.1. Não estão sob o domínio do Código de Defesa do Consumidor as relações estabelecidas entre beneficiários e planos de saúde operados sob a modalidade de autogestão, consoante orientação expressa no Verbete 608 do STJ. 5.2. Compete ao réu trazer aos autos prova apta a demonstrar a alegada ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de que se afirma titular o autor (art. 373, II, do CPC). Não se desincumbido do ônus probatório assim estabelecido pelo ordenamento processual civil, inviável afastar a sentença que o condenou ao pagamento de prestações por ele devidas, já vencidas e não quitadas. 5.3. Incabível o arbitramento de verba honorária em patamar aquém do mínimo legal. 5. Recurso parcialmente conhecido, na extensão conhecida, rejeitadas as preliminares de nulidade da sentença. No mérito, desprovido. Honorários majorados. O recorrente aponta violação ao artigo 489 do Código de Processo Civil e 93, inciso IX, da Constituição Federal, alegando deficiência de fundamentação no acórdão impugnado. Discorre, em suma, sobre a nulidade da sentença, a existência de relação de consume entre os litigantes, a necessidade de maior dilação probatória, distribuição do ônus da prova e dos fatos narrados na reconvenção não apurados. Todavia, deixa de indicar expressamente quais os dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão impugnado. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Poliana Lobo e Leite, OAB/DF 29.801. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, conforme ID 26302245-Pág. 1, o recorrente foi intimado, para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Assim, é firme o entendimento da corte superior no sentido de que "não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto.” (AgInt no AREsp 1608037/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/3/2021). Ademais, o recurso não mereceria prosseguir, no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 489 do CPC, porque “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1734237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/3/2021). De igual modo, o recurso não poderia ser admitido no que tange à apontada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF, porque a Corte Superior é assente quanto à impossibilidade, “no âmbito do recurso especial, a apreciação de supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1662771/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,DJe 3/8/2020). Quanto à suposta divergência jurisprudencial, igualmente o recurso não mereceria seguir, porque o “conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional exige, além de demonstração e comprovação do dissídio jurisprudencial, a indicação de qual dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação divergente, entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula no 284 do STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1601126/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021). Da mesma forma, o recurso não poderia ser admitido quanto às demais teses recursais, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que teriam sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1839431/MG, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/2/2021). Ademais, eventual acolhimento de tais alegações demandaria reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, em atenção ao ID 27492409-Pág. 10, determino que as publicações referentes à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Poliana Lobo e Leite, OAB/DF 29.801. III – Ante o exposto, INDMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003